Tribunal: STF
Processo: ARE 1383218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - ICSH. ENFERMEIRA LABOROU NA ESCALA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA - LEI N.º 2.614/2012. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO TOCANTINS AO PAGAMENTO DA VERBA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014 A MARÇO DE 2015. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS – IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIAMENTE PROVIDO - REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PELA FAZENDA PÚBLICA QUANDO VENCIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVE SER ARBITRADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NÃO HÁ PRESSUPOSTOS PARA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    - A Lei nº 2.614/2012 enquadrou a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICHS, como verba indenizatória e, como tal, goza de presunção de constitucionalidade, de modo que, enquanto não declarada a sua invalidade, o pagamento do ICHS não está limitado ao teto constitucional.



    - No caso concreto, a parte autora, colacionou à inicial Declaração de vínculo no Departamento de Enfermagem do Hospital Regional de Araguaina-TO, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, laborando na escala de oncologia – “Quimioterapia ala I: julho/2013 a abril/2015” dentre outros serviços e escalas, assinada por Fernando Werlang Mendes, Gerente de RH do Hospital de Referência de Araguaína/TO, conforme depreende-se do comprovante acostado no evento 1, ANEXO7: autos originários. - Dentre os documentos juntados pelo Estado consta Planilha devidamente assinada pelo responsável pelo Setor de Recursos Humanos (evento 31 – ANEXO3,) que a Servidora requerente MARILENE DOS SANTOS SILVA - ENFERMEIRA – prestou serviços no setor de Oncologia do Hospital de Referência de Araguaína.



    - Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, verifico que a demanda ora em análise não trata de concessão de benefícios funcionais não implementados e, sim, de cobrança de verba de caráter Indenizatório Compensatório por Serviços Hospitalares – ICSH, prevista na Lei nº 2.614/2012 e ainda não paga pela Administração Pública. Dessa forma, não há que falar na impossibilidade de pagamento face a suposta inexistência de autorização e/ou disponibilidade orçamentária que permita a sua implementação.



    - Consoante prevê o art. 82, §2º, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Logo, se houve a antecipação de despesas por parte da requerente, esta deverá ser custeada pelo vencido, pelo que a sentença deve ser reformada neste ponto para contemplar a ressalva alhures esposada.



    - Em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    - Apelação do Estado do Tocantins conhecida, e, na parte conhecida, improvida; Apelação da autor conhecida e parcialmente provida tão somente para condenar o Estado do Tocantins ao ressarcimento das custas processuais em favor da parte autora, e determinar que o percentual da verba sucumbencial seja arbitrado apenas na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há pressupostos para a majoração de honorários advocatícios recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente